Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERRACAP. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. SUPOSTA LEGITIMIDADE DA OCUPAÇÃO POR PARTE DA EXECUTADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ALBERGADAS PELA COISA JULGADA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão (ID origem 151847740) que, nos autos de cumprimento de sentença movido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), determinou a expedição de “mandado de intimação para desocupação voluntária em 30 (trinta) dias da área Chácara 19, Área Rural PARK WAY, objeto do memorial descritivo constante no ID no 30631853 - fl. 14”.

2. As matérias declinadas no recurso, sobretudo aquelas relativas à possibilidade de regularização da área pelo Distrito Federal ou à viabilidade da ocupação do imóvel pela executada, já foram amplamente discutidas e afastadas pelo Acórdão n. 446564, proferido por esta douta Turma Cível na fase de conhecimento, sendo vedada sua reanálise no âmbito da fase de cumprimento de sentença, sob pena de indevida violação à coisa julgada, na forma do art. 502 e seguintes do CPC. Não há óbice, portanto, à expedição de mandado de mandado de reintegração da Terracap na posse do imóvel objeto do pedido de reivindicação, tal qual determinado pelo Juízo de origem.

3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.